Tribunal: TJPA
Processo: 0022676-04.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022676-04.2007.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO JUVENCIO UCHOA

APELADO: FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. ART. 1.010, II E III, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PROFERIDA NO FEITO PRINCIPAL ENSEJA A PERDA DE OBJETO DE RECURSOS ANTERIORES QUE VERSEM SOBRE QUESTÕES RESOLVIDAS POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COMBATIDA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO DEVIDAMENTE RECONHECIDA
IN CASU.
SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO JUVENCIO UCHOA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
FEDERAL DE SEGUROS S/A
, julgou-os procedente, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 4438043 - Pág. 1/9):

“
Assim sendo, ante o exposto, acolho a preliminar de prescrição e julgo
PROCEDENTE
os presentes embargos à execução opostos por
FEDERAL DE SEGUROS S/A
contra
RAIMUNDO JUVÊNCIO UCHÔA
e com fundamento no artigo 269, iv do código de processo civil, julgo extinta, com resolução de mérito, a ação de execução ajuizada pela parte ora embargada, condenando-a no pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em dez por cento sobre o valor da causa, isentando a parte de tal ônus, em razão de gozar dos benefícios da gratuidade processual.

Determino, via de consequência, a desconstituição da penhora de valores realizada nos autos de execução e seu levantamento pelos atingidos por àquela constrição, mediante a expedição dos competentes alvarás.
”.

Inconformada, a parte exequente/embargada interpôs recursos de Apelação (Num. 4438044 - Pág. 1/4), afirmando que não houve prescrição
in casu
, tendo em vista a ocorrência da interrupção, nos termos do art. 202, VI do CC.

Aduz ainda, que nos contratos de seguro de vida a correção monetária deve incidir a partir da data do contrato. Assim, ajuizou a execução objetivando o recebimento do valor correspondente a atualização do seguro, que não fora pago pela seguradora.

Por fim, ainda alega que o julgamento fora nulo, vez que não aguardou o julgamento de agravo de instrumento interposto. Destarte, requer ao final a reforma da sentença, para que não seja reconhecida a prescrição, ou então, que seja anulada a sentença e julgado totalmente improcedente os embargos.

Devidamente intimada, a parte executada/embargante apresentou Contrarrazões (Num. 4438046 - Pág. 1/5), arguindo a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, postulando pelo não conhecimento. E no mérito, requer o improvimento recursal para manutenção
in totum
da sentença recorrida, ante a alegada ocorrência da prescrição.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo recorrido, ante o acolhimento da preliminar de prescrição do direito do recorrente para cobrar os valores correspondentes a correção monetária de seguro de vida.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre analisar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, arguida nas contrarrazões ao apelo.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC/15 (art.514, II, do CPC/72), ao interpor recurso de apelação, além de narrar os fatos e o direito, o recorrente deve apresentar expressamente as razões do pedido de reforma ou da decretação de nulidade da sentença.

Trata-se do princípio da dialeticidade entre os fundamentos da sentença e do apelo, verdadeiro requisito de admissibilidade recursal, cuja observância garante o exercício do contraditório substancial pelas partes, dentro de um procedimento coparticipativo, e delimita a matéria devolvida à instância revisora.

Sobre o citado princípio, pertinentes as lições do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal do julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais."
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1490).

In casu
, observa-se que, ao contrário das alegações do recorrido, as razões do inconformismo do recorrente guardam relação lógica com a decisão combatida. É possível verificar ainda, que o apelante cumpriu o ônus de expor os motivos de fato e de direito suficientes à reanálise da sentença objurgada, em consonância com o art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

Desta forma, respeitado o princípio da congruência, o qual deve existir entre sentença e o recurso, impõe-se o conhecimento do apelo, por ser próprio, tempestivo e regularmente processado.

No que se refere a suposta nulidade da sentença alegada pelo recorrente, em razão do julgamento dos embargos à execução quando pendente Agravo de Instrumento, igualmente não merece prosperar.

Isso porque, a sentença proferida quando ainda pendente o julgamento de agravo de instrumento somente é nula, se o objeto do recurso influiu na prolação do
decisum
monocrático, que não é o caso dos autos.

O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal.

Isto é, não há necessidade de se aguardar que seja decidido o agravo de instrumento para que seja proferida sentença, notadamente, porque, nesse caso, a superveniência da sentença de mérito faz com que os efeitos das decisões proferidas anteriormente sejam absorvidos por ela, ficando afastada qualquer possibilidade de discussão quanto à manutenção ou não da decisão interlocutória.

Desta forma, a sentença proferida com julgamento de mérito acarreta a prejudicialidade do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, porquanto configurada a carência superveniente de interesse recursal do agravo.

Isso porque, a sentença, enquanto provimento dotado de cognição exauriente, absorve os efeitos da decisão interlocutória, de sorte que eventual acerto ou desacerto do pronunciamento jurisdicional deve ser discutido em via adequada, qual seja, o recurso de apelação.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Col. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC. RECURSO ESPECIAL RETIDO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
1. A superveniência do trânsito em julgado da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 250.385/AL, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 8/5/2015.).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO EM FACE DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PROVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A violação do art. 535 do CPC não merece prosperar. Senão pelo fato de o magistrado se obrigar a examinar a lide apenas nos limites da contenda e com base na argumentação jurídica que ele entender aplicável ao caso, também por não se obrigar ao exame de mérito, quanto entender que o recurso estaria prejudicado por ter sido sentenciado na origem.
2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no Resp 1574170. Segunda Turma. Rel. Min. Mauro Campbell Marques - d.j. 16/02/2017).

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESPACHO INTERLOCUTÓRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO - SENTENÇA QUE ANTECEDE O JULGAMENTO DO AGRAVO - APELAÇÃO INEXISTENTE - COISA JULGADA - OCORRÊNCIA - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA - LEI 8.038/90 E RISTJ, ART. 255 E PARÁGRAFOS - PRECEDENTE. - Não se configura o dissídio jurisprudencial se os acórdãos confrontados apreciaram situações semelhantes, mas não idênticas e não foi juntada a cópia autenticada do paradigma colacionado para ilustrar o dissenso.
- Inadmissível que o juiz deva aguardar o julgamento do agravo para que seja proferida a sentença, já que ausente o efeito suspensivo daquele.
- A não interposição do recurso de apelação contra a sentença faz coisa julgada material, não obstante pendente de julgamento ou provido o agravo, já que a situação determinada pela sentença permanecerá imutável. - Do exposto, não conheço do recurso. (REsp n. 204.348/PE, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 27/4/2004, DJ de 21/6/2004, p. 182.)."

Ademais, ressalta-se que o recurso de agravo de instrumento foi julgado prejudicado, razão pela qual, resta evidenciado que, em verdade, não houve prejuízo de defesa, mas sim mero inconformismo da parte face ao provimento jurisdicional.

Destarte, rejeita-se a referida preliminar arguida.

Por fim, no que concerte ao mérito recursal, igualmente não merece prosperar. Explico.

A propósito, assinala-se que estabelece a norma do artigo 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil, com correspondência legislativa ao artigo 178, § 6º, II, do Código de 1916, que prescreve em 01 (um) ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da data da ciência do fato gerador da pretensão.

Nesse sentido, insta registrar que no caso dos autos o início do lapso temporal da referida prescrição para cobrar valor adicional do seguro de vida, se deu com o pagamento realizado pela seguradora, em 11/11/1997.

Ressalta-se ainda que o referido prazo restou suspenso no período que vai do requerimento administrativo de recebimento do valor adicional da indenização respectiva, junto à requerida, até a data de sua recusa em 15/06/1998, entendimento este consolidado nos termos do artigo 769 do Código Civil de 2002, correspondente ao artigo 1.457 do Código de 1916.

Assim, durante o tempo em que a seguradora estuda a comunicação, até que dê ciência ao segurado de sua recusa ao pagamento da indenização, considera-se suspenso o prazo relativo à prescrição, que recomeça a correr pelo tempo faltante.

O STJ já firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA.
(...)
3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.
4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão".
6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária,
de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição.

7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1970111 MG 2021/0233899-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DA SEGURADORA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de indenização à seguradora suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da negativa securitária, conforme disposto na Súmula 229/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, por ciência inequívoca "entende-se aquela que não dá margem para dúvidas a respeito da sua ocorrência, o que só se obtém, em princípio, mediante assinatura do segurado, sendo da seguradora o ônus de provar que este foi informado da recusa ao pagamento da indenização" (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1.228.501/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 9.5.2012). 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou não haver prova da data em que o segurado teria recebido a correspondência enviada pela seguradora, afastando a alegação de prescrição. A revisão deste entendimento exigiria o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1685598 SC 2020/0074547-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020)

Ainda assim, analisando os autos, nota-se que em 15/06/1998 a seguradora recusou o pagamento adicional da indenização, momento em que começou a correr o prazo prescricional. E, a ação foi ajuizada somente em 22/02/2000, restando configurada a ocorrência da prescrição do direito de ação do exequente/embargado. Portanto, devidamente reconhecido pelo juízo
a quo
.

Destarte, verificada a prescrição, de fato era necessária a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15, correspondente ao art. 269, IV do CPC/73, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo exequente/embargado, mantendo
in totum
a sentença vergastada que acolheu a prescrição, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024